Tribunal: TJES
Processo: 5002929-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002929-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDA EMANUELLY DA CUNHA SIMOES
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002929-53.2022.8.08.0000

AGVTE:
FERNANDA EMANUELLY DA CUNHA SIMÕES

AGVDOS
MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA E OUTRO

RELATOR
:

DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

R
ELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela requerida
FERNANDA EMANUELLY DA CUNHA SIMÕES,
eis que irresignada com a decisão primeva que, nos autos da ação de reintegração de posse
,
deferiu a tutela antecipada, conferindo aos agravados a posse do imóvel discutido nos autos de origem.

Em breve síntese, alega que não estão presentes os requisitos para concessão da medida reintegratória, sendo a mesma irreversível. Aduz ainda que o lote pertencente aos agravados é distinto do seu imóvel, estando localizado em outra quadra.

A teor da decisão constante do ID 243219 o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

A despeito de regular intimação, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória (ES), 20 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002929-53.2022.8.08.0000

AGVTE:
FERNANDA EMANUELLY DA CUNHA SIMÕES

AGVDOS
:
MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA E OUTRO

RELATOR
:

DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela requerida
FERNANDA EMANUELLY DA CUNHA SIMÕES,
eis que irresignado com a decisão primeva que, nos autos da ação de reintegração de posse
,
deferiu a tutela antecipada conferindo aos agravados a posse do imóvel discutido nos autos de origem.

Extrai-se dos autos que os Agravados ajuizaram ação de Reintegração de Posse c/c Indenização, onde aduziram que a Agravante, na data de 03/02/2022, adentrou no imóvel de que são os legítimos possuidores há 24 (vinte e quatro) anos, porquanto adquirido desde 1998 na Imobiliária Nova Itaparica Imóveis Ltda.

Na decisão recorrida o togado primevo entendeu pela caracterização esbulho, motivo pelo qual deferiu a liminar determinando a reintegração de posse dos Agravados no lote 15, quadra A2, situado na Rua São Luiz, n° 223, Bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES.

Sobreveio, então, este recurso, no qual, em breve síntese, alegou o Requerido/Agravante que não estariam presentes os requisitos para concessão da medida reintegratória, sendo a mesma irreversível. Asseverou ainda que o lote pertencente aos agravados é distinto do seu imóvel, estando localizado em outra quadra.

Entretanto, tenho que agiu com acerto a Magistrada singular.

Como é cediço, a teor do Art. 1.196 do Código Civil "c
onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
", porquanto a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.

Nos termos do Art. 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar: I
)
a sua posse;
II
)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
II
)
a data da turbação ou do esbulho;
IV
)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou,
na hipótese dos autos,
a perda da posse.

No caso, em relação à alagação da Agravante acerca da suposta confusão das quadras dos lotes, que entende serem distintas, percebo que os agravados anexaram aos autos do processo geratriz documento comprovando que são proprietários de terreno na Rua São Luis, número 223, quadra A-1, lote 15, no Bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha-ES CEP 29103-890, número de cadastro na prefeitura 74084 e inscrição imobiliária 01.10.148.0110.000 (id 2408028). Por sua vez, a recorrente apresenta o espelho imobiliário (id 2408026), onde consta o mesmo endereço (nome de rua, número do lote, CEP), constando somente como divergente a quadra A-2, embora o cadastro e a inscrição imobiliária sejam idênticos.

Nesta toada, a
priori
, não há como apontar que os lotes são distintos como afirma a Agravante, pelo contrário, ao que tudo indica trata-se do mesmo imóvel, sendo imprescindível uma melhor análise pelo Juízo primevo.

Ademais, os documentos id 2408022 e 2408023 não apontam a propriedade do lote, apenas fazem distinção de localização, sendo, ao menos na atual fase do processo, insuficiente para o acolhimento da pretensão recursal.

Neste ínterim, viável a concessão da medida pretendida no Juízo primevo haja vista que o esbulho está cabalmente comprovado. Senão:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TÉRMINO DE CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Cotejadas as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência firmada pela agravante, segundo a qual esta não possuiria condições de custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, circunstância que enseja no deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita pleiteada. II. Tratando-se de ação possessória, incumbe ao autor comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 561, do CPC/15, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil. III. Na hipótese, sobressai-se a comprovação da transmissão da posse do imóvel aos autores/agravados em 10.08.2017, em razão do falecimento do genitor destes, tendo a perda desta ocorrido na data de 12.05.2018, portanto, a menos de ano e dia (artigo 558, caput, do CPC/15), por esbulho praticado pela agravante no momento em que esta se recusou a realizar a desocupação do bem após regularmente comunicada acerca do término do contrato de comodato; elementos que, além de não terem sido refutados pela agravante, preenchem os critérios do rito especial previsto nos artigos 561 e 562, do CPC/15. IV. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007788, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

Logo, tendo os agravados comprovado que são possuidores do lote em discussão há bastante tempo, antes mesmo da agravante, além do esbulho por ela praticado, penso que estão presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, a revelar o acerto da decisão vergastada.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, pata manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002929-53.2022.8.08.0000

A
GVTE
:
FERNANDA EMANUELLY DA CUNHA SIMÕES

A
GVDOS
:
MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA E OUTROS

RELATOR
:

DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM, COMPROVAÇÃO DO ESBULHO, POSSE E PROPRIEDADE DO BEM PELOS AGRAVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Para a concessão da liminar em ação de Reintegração de Posse devem estar preenchidos três requisitos: I) a comprovação da posse anterior; II) a perda da posse; e III) o esbulho a menos de ano e dia, elementos que foram demonstrados pelo recorrido.

2. Não comprovação da tese de distinção de lotes sustentada pela Agravante para afastar a prática de esbulho, sendo de rigor uma melhor instrução probatória para sua constatação.

3. Recurso desprovido. Tutela de urgência mantida.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.